Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. AUTONOMIA DAS PRETENSÕES EXECUTÓRIAS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA 150 STF. SÚMULA 383 STF. INTERRUPÇÃO E REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título executivo transitado em julgado em 16/11/2012 foi inicialmente executado pelo sindicato em 13/07/2015, já ocorrida a interrupção una do prazo prescricional, reiniciado o prazo prescricional para a execução individual pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir o definir o marco inicial do prazo prescricional da pretensão executiva decorrente de sentença coletiva transitada em julgado; e analisar os efeitos da liquidação da sentença e da interrupção do prazo prescricional em relação à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução inicia-se apenas com a formulação do pedido de cumprimento de sentença, sendo insuficiente a mera manifestação de intenção ou solicitação de documentos para a liquidação do julgado. No caso, o pedido efetivo ocorreu em 13/07/2015.
4. Há autonomia entre as pretensões executórias de obrigação de fazer e de pagar derivadas de sentença coletiva, não havendo interferência mútua nos prazos prescricionais de cada uma, de modo que a liquidação da sentença proferida na ação coletiva, ainda que indispensável para a apuração do valor devido, não suspende ou interrompe o prazo prescricional da pretensão executória individual.
5. Nos termos do Decreto no 20.910/1932 e das Súmulas 150 e 383 do STF, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez, e o prazo recomeça a correr pela metade a partir do ato interruptivo.
6. No presente caso, o trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução em 08/10/2019 interrompeu o prazo prescricional, que foi retomado em 09/10/2019, reduzido à metade, fixando o termo final em 09/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva, salvo disposição normativa específica ou disposição expressa em sentido diverso.
2. A liquidação de sentença coletiva constitui etapa instrumental e preparatória à execução, mas não suspende nem interrompe o prazo prescricional da pretensão executória.
3. A interrupção do prazo prescricional ocorre uma única vez e, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 383 do STF, o prazo recomeça pela metade, considerando o ato interruptivo ou o último ato processual.
4. Se a interrupção ocorrer depois da metade do prazo, soma-se 2,5 anos, e transcorrido mais de 5 anos do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito, encontra-se a pretensão executória individual fustigada pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, arts. 8o e 9o; Código de Processo Civil/1973, arts. 475-B, §§ 1o e 2o, e 604, § 1o; Código de Processo Civil/2015, art. 509.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2015; STF, Súmulas 150 e 383.